Tribunal: TJDFT
Processo: 0708800-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal - ApCrim No. Processo : 0708800-69.2021.8.07.0001 Recorrentes : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, MIKAEL SENA DA SILVA SOUSA E ARIONE MATEUS LOPES DA SILVA Recorridos : OS MESMOS DESPACHO Intime-se a Defensoria Pública do DF para apresentação das razões recursais e contrarrazões quanto ao recurso do Ministério Público. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões. Por fim, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado